Tribunal: TJSP
Processo: 2226213-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226213-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que são agravantes LAZARA
AMSTANDEN GONÇALES e ALIDOR GONÇALEZ, é agravado FRANCISCO
CARLOS AMSTALDEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226213-64.2019.8.26.0000 -Voto no 2685
2
Voto no 2685
Agravo de Instrumento no 2226213-64.2019.8.26.0000 Processo Digital
No de origem: 1012564-14.2014.8.26.0451
Agravante: Lazara Amstanden Gonçales e outro
Agravado: Francisco Carlos Amstalden
Comarca: Piracicaba
Juiz prolator: Eduardo Velho Neto
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência em face da
decisão que indeferiu a concessão da liminar de
imissão na posse. Agravante que alega ser o legítimo
proprietário do imóvel, conforme decidido em Ação
Anulatória, já transitada em julgado. Partes que se
compuseram, tendo sido homologado o acordo nos
autos de origem. RECURSO PREJUDICADO.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a decisão de fls. 672 dos autos de origem, que indeferiu a liminar.
Irresignado, recorrem os autores, ora Agravantes,
aduzindo, em apertada síntese, 1) que o réu, ora Agravado, utiliza-se de todos os
meios para obter a propriedade dos herdeiros colaterais, tendo proposto Ação
Anulatória, que reconheceu a propriedade dos Agravantes; 2) a possibilidade de
concessão da liminar os Agravantes se imitirem na posse do imóvel; 3) o
Agravado propôs Ação de Usucapião, na tentativa de obter a propriedade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226213-64.2019.8.26.0000 -Voto no 2685
3
imóvel para si e sua esposa. Requereu, em decorrência, a concessão da tutela
de urgência para imissão na posse do imóvel.

O recurso foi recebido pela n. Des. Penna Machado, sem
a concessão do efeito ativo (fls. 110/111).
Contraminuta às fls. 121/273.
Às fls. 276/396, as partes noticiaram a formalização de
acordo.
É o relatório.
O recurso está prejudicado.
Conforme se verifica às fls. 276/396, as partes
formularam acordo nos autos, requerendo sua homologação e desistindo do
prazo recursal.
O MM. Juízo a quo homologou o acordo às fls. 764 dos
autos de origem, de modo que o presente recurso perdeu seu objeto.
Diante do exposto, pelo meu voto DOU POR
PREJUDICADO o recurso, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA